Tribunal: STF
Processo: Rcl 45746
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
QUESTÃO DE ORDEM NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4.357/DF E 4.425/DF – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Estado do Rio Grande do Sul afirma haver o Tribunal de Justiça, no processo nº 0099663-14.2020.8.21.7000, inobservado o decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425.
    Esclarece que, expedido requisitório, em momento anterior a 25 de março de 2015, a parte credora postulou o adimplemento dos valores remanescentes, referindo-se a erronia na utilização do parâmetro de atualização monetária. Acolhido o pedido e mantida a óptica em agravo de instrumento, veio a interpor recurso extraordinário, cuja sequência foi impedida ante o proclamado no de nº 870.947 – Tema nº 810 da repercussão geral. Desprovido agravo, embargos declaratórios aguardam apreciação.
    Sustenta irrelevante o julgamento relativo ao Tema nº 810, apontando que o entendimento firmado nesse último diz respeito à correção de créditos em momento anterior ao da requisição. Argumenta que o Pleno, nas ações diretas, modulou a eficácia da declaração de inconstitucionalidade, assentando, no tocante aos créditos inscritos, adequada a correção monetária mediante a utilização da Taxa Referencial até 25 de março de 2015, cabendo, a partir daí, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Cita jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência de pagamento indevido.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato. Pretende, no mérito, a cassação.
    2. A problemática atinente à atualização monetária de condenações da Fazenda Pública, em momento posterior à requisição do pagamento, foi objeto das ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425. Ao apreciar questão de ordem, o Pleno declarou a pertinência do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação conferida pela de nº 11.960/2009, mantendo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, para fins de correção, até 25 de março de 2015, cabendo observar, a partir daí, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Ao adotar parâmetro diverso, o Tribunal de Justiça não levou em conta o decidido nos processos objetivos. Incorreu em erronia quanto à sistemática da repercussão maior, no que ampliado o alcance do proclamado no Tema nº 810.
    3. Defiro a liminar, para suspender a eficácia, no processo nº 0099663-14.2020.8.21.7000, do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
    4. Citem a interessada e solicitem informações. Com o recebimento, colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator